Tribunal: TJDFT
Processo: 0707264-66.2021.8.07.0019
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. DELITOS DE ROUBO. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO PRIMEIRO FATO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO MÁXIMA DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. MODIFICAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO E RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo dúvidas razoáveis sobre a autoria da prática do delito de roubo descrito na denúncia (fato 1), não sendo elucidada, com segurança, por provas judicializadas, a absolvição é medida que se impõe, com a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
2. Configurada a tentativa, a eleição da fração entre os patamares de um a dois terços tem como norte, exclusivamente, o "iter criminis" percorrido, ou seja, tanto maior será a diminuição quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto menor será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito. No caso dos autos, considerando que parte considerável da ação criminosa foi efetivamente perpetrada, aproximando-se da consumação, conduz à redução da pena na menor razão legal de 1/3 (um terço).
3. Nos termos da Súmula no 269 do STJ, deve ser fixado o regime inicial semiaberto se, a despeito de a pena fixada ser inferior a quatro anos e as circunstâncias judiciais serem majoritariamente favoráveis, o apelante for reincidente.
4. Recursos conhecidos. Recurso do Ministério Público desprovido. Recurso da defesa parcialmente provido.